Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Evidenciada nos autos a ausência de renovação da matrícula e da prestação dos serviços educacionais, deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança de mensalidades, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.